Tribunal: STF
Processo: AI 63767
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO. RCOVAT. VALOR DA CAUSA QUE OBSTA A VIA
EXTRAORDINÁRIA, NOS TERMOS DO R.I., ART. 308, IV, PRIMEIRA PARTE.
II. SE A PETIÇÃO RECURSAL INDICA UM SÓ PRECEDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, EMBORA A JURISPRUDÊNCIA SE TENHA FIRMADO NO MESMO
SENTIDO, NÃO SE FAZ ELE BASTANTE PARA APLICAR O CAPUT DAQUELE
PRECEITO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.